Tribunal: TJSP
Processo: 2194424-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada – Contratos de empréstimos consignados que não reconhece – Descontos em seu benefício previdenciário que são questionados – Pleito liminar de suspensão dos descontos - Deferimento - Inconformismo – Presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência ("fumus boni juris" e "periculum in mora") – Não reconhecimento da relação pelo

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada – Contratos de empréstimos consignados que não reconhece – Descontos em seu benefício previdenciário que são questionados – Pleito liminar de suspensão dos descontos - Deferimento - Inconformismo – Presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência ("fumus boni juris" e "periculum in mora") – Não reconhecimento da relação pelo contratante – Suspensão dos descontos que se mostra necessário, até o julgamento do mérito – Decisão mantida – Recurso prejudicado.*